Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVISSÍMA. VÍTIMA IRMÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDOS PERICIAIS. TESTEMUNHAS. DEBILIDADE DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. DEFORMIDADE PERMANENTE. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal gravíssima (artigo 129, § 2o, inciso IV, e § 10, todos do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelos laudos periciais e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.
4. O crime deve ser classificado como de lesão corporal gravíssima, quando além da debilidade da função mastigatória, esta causar deformidade permanente da face da vítima, como devidamente comprovados pelos laudos periciais em conjunto com as provas orais coligidas nos autos e demais elementos probatórios.
5. Recurso desprovido.